Tribunal: TJMT
Processo: 1025256-08.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025256-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS - CPF: 114.538.534-64 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SAMIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 077.576.001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, pois, em tese, estava na posse de 38 (trinta e oito) porções de cocaína, com massa de 9,54 gramas;
(ii)
busca pessoal realizada após atitude suspeita do paciente, consistente na tentativa de se evadir de local conhecido como ponto de venda de drogas ao avistar a viatura policial;
(iii)
prisão preventiva imposta em vista da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, consistente em cinco processos criminais com sentença condenatória já transitada em julgado.

3. Requerimento:
(i)
nulidade da busca pessoal, bem como das provas decorrentes;
(ii)
revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se a busca pessoal foi precedida de fundadas suspeitas;
(ii)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configura justa causa para a busca pessoal a tentativa do paciente de se evadir de local conhecido como ponto de venda de entorpecentes ao avistar a viatura policial.

6. A existência de registros criminais em desfavor dos pacientes, consistente em diversas condenações transitadas em julgado, demonstra o risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade da medida segregatícia para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 648, I e VI; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 810.639/SP; STF, RE n. 1.513.776/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e VI, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Luís Carlos da Silva Santos
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, na data de 22/julho/2024, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, consistente na apreensão de 38 (trinta e oito) porções de cocaína, com massa de 9,54 gramas.

Inconformada, a impetrante sustenta a ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva do paciente. Ademais, alega a inexistência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, pois os policiais realizaram a diligência apenas com base em atitude suspeita.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas. Ainda, pugna pela nulidade da busca pessoal.

A liminar foi
indeferida
(id. 238033150).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 238872682).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 244265170).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Igualmente, pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, pois a busca pessoal foi realizada à revelia de fundadas suspeitas.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, os agentes da Polícia Militar estavam em patrulhamento nas proximidades do terminal rodoviário do Município de Tangará da Serra e verificaram duas pessoas sentadas em um local frequentado por usuários e traficantes de entorpecentes.

Na sequência, com a aproximação da viatura policial, a suspeita Samira mudou seu comportamento, “
ajeitando algo em seu bolso
” (id. 237930190, p. 18), e o paciente Luís Carlos levantou do local e tentou se evadir, oportunidade em que os policiais militares realizaram a abordagem e apreenderam com os acusados 38 (trinta e oito) porções de cocaína, com massa de 9,54 gramas.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consistente na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “
In casu, mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, ante a quantidade expressiva de entorpecentes, extremamente nocivos, aptos para disseminação, diga-se de passagem 38 (trinta e oito) unidades de substância análoga à pasta base cocaína, aliada à quantia monetária apreendida de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), tudo em local conhecido no meio policial pela circulação de usuários e traficantes de drogas
, , de modo tal que encontram-se preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública.
Como se não bastasse, o custodiado é useiro e vezeiro nas praticas de crimes, visto que se encontra no curso de cumprimento de pena nos autos de Execução da Pena 0020786-92.2015.8.11.0055, perante este Juízo da 1ª Vara de Tangará da Serra
. Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas protagonizadas por parte do indiciado é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública” [...]
(id. 237930190, p. 207).

Pois bem.

De início, não se identifica flagrante ilegalidade na abordagem e revista pessoal do paciente.

Isso porque a busca/revista pessoal pode ser realizada sem ordem judicial no caso de prisão ou na hipótese de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca pessoal (CPP, art. 240, § 2º, e art. 244).

Acerca do tema, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os agentes estatais devem nortear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, assim, não demanda a certeza da ocorrência do delito, mas, sim, fundadas suspeitas a respeito (STF, RE n. 1.513.776/RS, Ministro Alexandre de Moraes, Publicação 26/setembro/2024).

Nessa linha de raciocínio, apesar de o estágio prematuro do feito, é possível identificar relatos de que a abordagem policial ocorreu em virtude de fundadas suspeitas de que o paciente comercializava entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, tentou se evadir do local, circunstâncias essas que evidenciam a existência de justa causa para a busca pessoal (STJ, AgRg no HC n. 810.639/SP, Relator: Joel Ilan Paciornik, julgado em 26/06/2023)

Portanto, haja vista que a ação policial decorreu de fundadas suspeitas para a busca pessoal, não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Ademais, maiores incursões sobre a dinâmica fática que antecedeu a revista pessoal demanda incursão probatória, que se mostra incompatível com o rito célere e restrito do
habeas corpus
, de modo que compete ao juízo natural da causa maiores digressões sobre a alegada nulidade.

Quanto ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito.

Ressai da decisão constritiva que o paciente ostenta um executivo de pena (n. 0020786-92.2015.8.11.0055), referente aos processos criminais n. 0014090-40.2015.8.11.005 (delitos de furto, homicídio culposo na direção de veículo automotor e roubo), 0014315-26.2016.8.11.0055 (porte de droga para consumo pessoal), 0015640-70.2015.8.11.0055 (roubo), 0002530-67.2016.8.11.0055 (estelionato) e 1006565-14.2020.8.11.0055 (tráfico de drogas), cujas penas são de quase 19 (dezenove) anos de reclusão.

Desse modo, como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Diante do exposto, ainda que a quantidade de drogas não se mostre exacerbada para, por si só, justificar a necessidade da prisão preventiva na espécie, o paciente ostenta diversas condenações transitadas em julgado, o que demonstra a imprescindibilidade da medida segregatícia para evitar o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, garantir a ordem pública.

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas.

À vista do exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024